Tribunal: TJES
Processo: 5000132-06.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000132-06.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELSA PEREIRA
RECORRIDO: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000132-06.2021.8.08.0044

RECORRENTE: ELSA PEREIRA

RECORRIDA: LCR COMÉRCIO DE MÓVEIS e BANCO LOSANGO

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO ASSINADO E RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ELSA PEREIRA
em face de
LCR COMÉRCIO DE MÓVEIS e BANCO LOSANGO S.A,
na qual narra a parte Autora, em síntese, que e buscou a primeira Recorrida em 06/09/2019, com a intenção de adquirir para si uma máquina de lavar roupas, e pagá-la de forma parcelada. Alega que, ao efetuar a compra da lavadora Brastemp Ative BWJ11ABANA, 11 KG 127V no valor de R$1.798,55, a Recorrente acreditou que estaria realizando o parcelamento do produto diretamente com a primeira Recorrida, uma vez que, toda a negociação se deu no interior da referida loja. Entretanto, foi persuadida a contrair um empréstimo pessoal junto à uma instituição financeira, Banco Losango, ora segunda Recorrida, sem saber ao certo o que estava contratando.

O Requerido BANCO LOSANGO, em sua contestação (ID. 5441414), alegou que a autora teria celebrado contrato de financiamento com a financeira, estando em ciência de todos os valores; que haveria legitimidade e licitude dos juros, taxas e encargos cobrados; que haveria impossibilidade de revisão do contrato.

Por sua vez, a Requerida LCR em sua contestação (ID. 5441442), suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando a responsabilidade e culpa exclusiva do Banco Losango. Alegou que nunca teria obrigado os consumidores a contraírem empréstimos com empresas financeiras, somente oferece o serviço; que a autora supostamente tinha ciência do que estava adquirindo.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 5441447) proferida pelo juízo singular
JULGOU IMPROCEDENTE
os pleitos autorais e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito.

A Autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 5441451), sustentando a abusividade do contrato em razão de sua hipossuficiência como consumidora, mas também por ser pessoa idosa, com mais de 80 anos e baixa escolaridade e, por esta razão, não sabia o que estava contratando, acreditando tratar-se de pagamento da máquina de lavar adquirida. No mais, sustenta a existência de dano moral ante o abalo sofrido, pugnando pela reforma da sentença de piso para julgar procedente seus pleitos.

Ambas as Recorridas apresentaram contrarrazões (ID 5441457 e 5441459), requerendo a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo. Oportunamente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita à parte Autora, ante sua comprovada hipossuficiência.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que ocorreu no presente caso, considerando que o banco Recorrido colacionou contrato assinado pela Autora (ID. 5441421), e a mesma admite em sua exordial ter assinado o contrato, tendo, inclusive, procedido voluntariamente com o pagamento dos boletos disponibilizados pelo banco Recorrido.

No mais, não obstante a confissão da Autora, a assinatura constante no contrato é semelhante a assinatura constante em seus documentos pessoais, vejamos:

ASSINATURA - CONTRATO:

ASSINATURA - PROCURAÇÃO (ID. 5441390)

ASSINATURA – RG DA AUTORA (ID. 54413941)

Em que pese ter assinado o contrato de empréstimo, a Recorrente alega que não sabia do que se tratava, no entanto, não há nos autos prova mínima desta alegação, inclusive da narração dos fatos na exordial não é possível depreender como se deu a contratação, restando informado apenas que “fora persuadida e levada a contrair empréstimo pessoal junto a instituição financeira Banco Losango, segunda ré, sem saber o que estava contratando”.

Portanto, a parte Recorrida se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Diante disso, coaduno com o magistrado
a quo
no que segue:

No caso em apreço, consta no evento 9562346 dos autos que a requerente contraiu o referido crédito junto ao segundo requerido, ora Banco Losango S/A, cujo débito total remonta o valor de R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais), não restando claro aos autos a alegação da requerente de que a mesma foi induzida a contrair o empréstimo.

Ressalto que a planilha acostada no evento 6010515 dos autos não leva em consideração ao crédito contraído com o segundo requerido. Ressalto ainda que no evento 6010525 dos autos não se tem como verificar se realmente não constava o número da parcela, conforme a parte requerente alega “
Ocorre que os boletos fornecidos pela ré continham valores estranhos e não possuíam referência ao número de parcela.”, uma vez que a fotocópia encontra-se embaçada e sem nitidez.

Rememoramos que os juros remuneratórios se diferem acerca dos juros moratórios, sendo que os juros remuneratórios, conforme disposto nas Súmula 382 do STJ, que a estipulação superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Logo, na inteligência da Súmula, necessário demonstrar o fato constitutivo do direito de outros elementos que identifique que os juros praticados demonstram abusivos.

Nesse passo, não resta demonstrado abusividade na contratação, bem como nas cobranças oriundos dessa contratação, não havendo dano a ser indenizável.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios termos.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)